Tribunal: TJPA
Processo: 0006793-17.2016.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-01

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. INOCORRÃNCIA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DECORRENTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS NA EXECUÃÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. No caso dos autos, a partir da anÃ¡lise do contexto probatÃ3rio existente nos autos, Ã© possÃvel dessumir-se a existÃªncia de elementos probatÃ3rios aptos a sustentarem a condenaÃ§Ã£o do apelante Ã s penas do crime de roubo circunstanciado, ressaltando a importÃ¢ncia da palavra da vÃtima, que de maneira harmÃ ́nica reconheceu o rÃ©u e descreveu com clareza as circunstÃ¢ncias em que o roubo circunstanciado foi perpetrado.2. Ã inviÃ¡vel o pleito de exclusÃ£o das majorantes do uso de arma de fogo, eis que a vÃtima foi clara ao relatar o emprego do instrumento, sendo, assim, desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o e perÃcia da arma utilizada, com fulcro no que estabelece a SÃºmula nÂº. 14 deste e. Tribunal (Precedentes do STF).3. Igualmente, comprovado pelas provas orais que o apelante praticou o crime na companhia de outra pessoa, de rigor a manutenÃ§Ã£o da causa de aumento aplicada pelo juÃzo.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0006793-17.2016.8.14.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ALTAMIRA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: WISLEY SIQUEIRA FARIAS
ADVOGADA: TICIANA DOTH RODRIGUES ALVES MEDEIROS - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR(a): DESª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DECORRENTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS NA EXECUÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. No caso dos autos, a partir da análise do contexto probatório existente nos autos, é possível dessumir-se a existência de elementos probatórios aptos a sustentarem a condenação do apelante às penas do crime de roubo circunstanciado, ressaltando a importância da palavra da vítima, que de maneira harmônica reconheceu o réu e descreveu com clareza as circunstâncias em que o roubo circunstanciado foi perpetrado.
2. É inviável o pleito de exclusão das majorantes do uso de arma de fogo, eis que a vítima foi clara ao relatar o emprego do instrumento, sendo, assim, desnecessária a apreensão e perícia da arma utilizada, com fulcro no que estabelece a Súmula nº. 14 deste e. Tribunal (Precedentes do STF).
3. Igualmente, comprovado pelas provas orais que o apelante praticou o crime na companhia de outra pessoa, de rigor a manutenção da causa de aumento aplicada pelo juízo.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a integralidade da sentença recorrida, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado em ambiente virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal entre os dias 16 e 23 de novembro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WISLEY SIQUEIRA FARIAS
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1ª Vara Criminal de Altamira, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e no pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em um contexto fático, assevera a inicial acusatória que, na data de 25 de maio de 2016, a vítima Jucelia Rodrigues de Souza trafegava com sua motocicleta Honda CG 150 em via pública, momento em que dois indivíduos em outra motocicleta, aproximaram-se e, mediante grave ameaça empregada com o uso de uma arma de fogo, obrigaram-lhe a entregar, não só seus bens pessoais, como o próprio veículo que conduzia. Ato contínuo, no mesmo dia, porém horas mais tarde, a vítima foi informada da prisão do apelante ainda em posse de sua motocicleta, ocasião em que lhe reconheceu como autor do delito.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, reconhecendo o tipo penal já referido e, por via de consequência, impondo a pena já descrita em seu desfavor. Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, argumentando:
- Que, a prova constante nos autos que, em última análise, embasou a condenação do réu foi, unicamente, o depoimento da vítima, mormente quando o depoimento dos Policiais que efetuaram sua prisão em flagrante em nada contribuíram para elucidar o delito e, sobre este ponto, afirma que tal elemento de prova, quando isolado, não pode sustentar a condenação de um dado individuo, motivo porque requer sua absolvição;
- Que, por não ter sido apreendida e periciada a arma de fogo utilizada no delito, inexiste materialidade que lastreie a incidência da causa especial de aumento de pena contida no Art. 157, §2°, I do Código Penal;
- Que, igualmente, não foi comprovada a participação de outro individuo na empreitada delitiva, motivo porque deve ser desconsiderada a causa especial de aumento de pena prevista no Art. 157, §2°, II do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.
A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, em seu mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

Desde logo, conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos necessários para tanto.

De proemio, consigno que as razões recursais se assentam em argumentar pelo reconhecimento de três premissas distintas, conforme relatado, quais sejam:
- Pela absolvição do apelante, vez que o depoimento obtido pela oitiva dos Policiais Militares responsáveis pela sua prisão em flagrante não forneceram elementos suficientes de prova, restando isoladamente o depoimento da vítima como aspecto incriminador a sustenta a autoria delitiva reconhecida em sentença, circunstancia que aponta insuficiente para lastrear a responsabilidade penal pelo crime descrito na inicial, motivo porque requer sua absolvição;
- Pela Exclusão das causas especiais de aumento de pena contidas nos incisos I e II do §2° do Art. 157 do CP.

Não obstante a tese recursal, consigno que a autoria no caso ora em análise - bem como a improcedência dos demais pontos argumentados, deflui, naturalmente, de um cotejo entre a situação flagrancial em que o recorrente foi encontrado - conduzindo o veículo roubado da vítima - e da análise dos depoimentos testemunhais prestados em juízo, os quais passo a destacar:

Em juízo, a vítima Jucelia Rodrigues de Souza, afirmou:
(...)
Que, no dia dos fatos encontrava-se sozinha, estando a rua deserta; que dois homens a abordaram; que um era responsável por pilotar uma moto e outro por abordá-la; que o que lhe abordou estava armado; que foi chamada a noite na delegacia, ocasião em que recebeu sua moto de volta; que o acusado estava de cara limpa durante o assalto;

O Policial Militar Carlos Dias da Silva, afirmou em juízo ter flagranteado o recorrente trafegando no veículo roubado, ocasião em que efetuou sua abordagem, conduzindo-lhe a delegacia de Polícia, ocasião em que a vítima lhe reconheceu como um dos autores do delito, depoimento referendado em juízo pelo Policial Militar Jhones Dieglas de Sousa.

Em seu turno, perante o juízo, o apelante cingiu seu depoimento em afirmar unicamente que pegou a moto produto de roubo emprestada de um indivíduo não identificado com o escopo de comprar bebida alcoólica, vetor de argumentação isolada e assente sobre elementos fáticos não comprovados nos autos.

Assim, verifico que o álibi pretendido pelo apelante, consubstanciado na negativa de autoria restou isolado nos autos, mormente quando a própria vítima reconheceu o denunciado como autor do delito em fase policial e perante o juízo, o que foi corroborado pelo depoimento dos Policiais Militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, vetores que, a um só tempo, atestam:
(i) Que não se pode pretender pela absolvição do apelante, vez que o conjunto probatório apto a sustentar sua condenação é robusto, sendo imperiosa a sua manutenção nos moldes como fixado em sentença;
(ii) Que a vítima foi contundente ao afirmar que o delito foi executado com o emprego de uma arma de fogo, armamento que foi efetivamente empregado como meio intimidatório, sendo, assim, desnecessária a apreensão e perícia da arma utilizada, com fulcro no que estabelece a Súmula nº. 14 deste e. Tribunal (Precedentes do STF), não havendo que se cogitar do decote da causa especial de aumento de pena do art. 157, §2°-A, I do CP;
(iii) Que, igualmente, inviável o pedido de afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, posto que não há como acolher dita postulação, na medida em que, conforme ao norte demonstrado a vítima afirmou que o apelante praticou o crime na companhia de um segundo comparsa, sendo desnecessário para a incidência da referida causa de aumento de pena a identificação do segundo elemento, sendo suficiente apenas que seja demonstrada sua efetiva participação no crime.

Forte nos pontos expostos, mantenho a condenação do recorrente em todos os seus termos, tudo com espeque na fundamentação já referida.

Por todo o exposto, convergindo ao Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença recorrida.

É o meu voto.

Belém (PA), 24 de novembro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator